Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004942-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), EMERSON SILVA MORAES - CPF: 002.227.371-90 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1004942-41.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

AGRAVADO
: EMERSON SILVA MORAES E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
TRANSFERÊNCIA PARA UTI
- DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto pelo
município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo MM. Juíz da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1002984-91.2024.8.11.0041
, movida por
Emerson Silva Moraes
, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando aos reclamados que realizassem imediatamente a transferência do autor para Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 214246189.

O agravado,
Emerson Silva Moraes
, apresentou suas contrarrazões (id. 219874180), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e por seu improvimento (id. 221036672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1002984-91.2024.8.11.0041
), nos seguintes termos:

“(...)
Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”.

Isto posto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.
(...)
”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados.
(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024